Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002101-30.2017.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, WAGNER PEREIRA BATISTA, FLAVIA MORAIS FLAVIO APELADO: WAGNER PEREIRA BATISTA, FLAVIA MORAIS FLAVIO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 27/10/2020, terça-feira (id. 23241256), e publicada em 28/10/2020, quarta-feira, nos termos dos arts. 1o, parágrafo único, da Portaria Conjunta/TJDFT no 2/2020, e 4o, § 3o, da Lei 11.419/06. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a tempestividade da apelação interposta pela ré (id. 23241258) e, consequentemente, acerca do conhecimento do recurso adesivo interposto pelos autores (id. 23241275), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora